Tribunal: CARF
Processo: 10980.015590/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.015590/2008-06
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.689 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRIFLORA COMPENSADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Para efeito da vedação à distribuição dos lucros não se pode considerar o
simples "apontamento" de débitos na contabilidade do contribuinte como
empecilho à distribuição de lucros, nos termos do dispositivo legal
previdenciário regente. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja
qual for a hipótese prevista no art. 151 do CTN, também assegura ao
contribuinte o direito de distribuir o seu lucros, dividendos ou bonificações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti, que lhe deram
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria
Helena Cotta Cardozo.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015590/2008-06
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.689 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.015590/2008-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2301-002.682, proferido pela 1a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
De acordo o Relatório Fiscal da Infração e Aplicação da Multa, fl. 09, o Auto de
Infração de Obrigação Acessória - AIOA, DEBCAD n° 37.202.549-8, cadastrado no COMPROT
sob n° 10980.015590/2008-06, lavrado em 30/10/08, no valor de R$ 165.000,00 (cento e
sessenta e cinco mil reais), decorre da distribuição de lucro estando a empresa em débito com a
Seguridade Social. Segundo informado no Relatório Fiscal da Infração, fl. 08, a empresa
distribuiu lucro em 31/12/2004 para os sócios no valor de R$ 330.000,00, sendo R$ 110.000,00 a
cada um dos seguintes sócios: José Laércio Oliveira dos Santos, Edson Mario Pigari e Luiz
Alberto Cruz, estando em débito com a Seguridade Social.
Em 23/12/2009, a DRJ, no acórdão no 06-25.022, às fls. 88/95, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 17/04/2012, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 127/137, exarou o Acórdão no 2301-002.682, DANDO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte. A Decisão restou assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Para efeito da vedação à distribuição dos lucros não se pode considerar o simples
"apontamento" de débitos na contabilidade do contribuinte como empecilho à
distribuição de lucros, nos termos do dispositivo legal previdenciário regente.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seja qual for a hipótese
prevista no art. 151 do CTN, também assegura ao contribuinte o direito de
distribuir o seu lucros, dividendos ou bonificações.
Recurso Voluntário Provido
Em 02/08/2012, às fls. 139/148, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Obrigação acessória -
Receber lucros estando em débito com a União. Aduziu a União que o acórdão recorrido
entendeu que “para efeito da vedação à distribuição dos lucros não se pode considerar o
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.689 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.015590/2008-06

simples ‘apontamento’ de débitos na contabilidade do contribuinte como empecilho à
distribuição de lucros, nos termos do dispositivo legal previdenciário analisado”. De outro
modo, o acórdão paradigma, analisando caso em tudo semelhante ao presente, entendeu que
débitos inscritos na contabilidade da própria contribuinte podem sim ser incluídos no
conceito da legislação pertinente. Com efeito, conforme era previsto no art. 52 da Lei n° 8.212,
com redação vigente à época da autuação, a empresa em débito com o sistema de Seguridade
Social não pode distribuir lucros. Caso haja tal distribuição a empresa fica responsabilizada pela
penalidade de 50% das quantias que houverem sido distribuídas (parágrafo único do art. 52 da
Lei n° 8.212).
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 151/154, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Obrigação acessória -
Receber lucros estando em débito com a União.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
167, o Contribuinte manteve-se inerte, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
De acordo o Relatório Fiscal da Infração e Aplicação da Multa, fl. 09, o Auto de
Infração de Obrigação Acessória - AIOA, DEBCAD n° 37.202.549-8, cadastrado no COMPROT
sob n° 10980.015590/2008-06, lavrado em 30/10/08, no valor de R$ 165.000,00 (cento e
sessenta e cinco mil reais), decorre da distribuição de lucro estando a empresa em débito com a
Seguridade Social. Segundo informado no Relatório Fiscal da Infração, fl. 08, a empresa
distribuiu lucro em 31/12/2004 para os sócios no valor de R$ 330.000,00, sendo R$ 110.000,00 a
cada um dos seguintes sócios: José Laércio Oliveira dos Santos, Edson Mario Pigari e Luiz
Alberto Cruz, estando em débito com a Seguridade Social.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Obrigação acessória - Receber lucros estando em débito com a União.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.689 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.015590/2008-06

O acórdão recorrido teve o seguinte entendimento, os quais adoto como razão
decidir:

2. No presente caso em 04/09/2006 foi lavrado Auto de Infração, tendo em
vista que a fiscalização constatou que a empresa teria atribuído e distribuído
lucros aos sócios cotistas, estando em débito com a Previdência Social. Os
débitos são referentes a suposta distribuição de lucros no ano de 2004.
3. A seu turno, posiciona-se a nobre relatora no sentido de que é vedada a
distribuição de lucros aos sócios por empresa em débito com a Previdência
Social.
4. Pois bem, analisando os autos, e não obstante o bom arrazoado trazido pelo
fisco, perfilho posicionamento contrário. No meu entender a IN 03/2005
extrapolou o seu campo normativo ao considerar como débito a simples
provisão contábil de contribuições previdenciárias não recolhidas.
5. A Lei n.o 8.212/91, ao impor a regra de vedação à distribuição dos lucros,
não conceituou a palavra débito. É bem verdade que o art. 33, parágrafo 7o,
assevera que uma das formas para a constituição do crédito da seguridade
social é a confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte, mas
tal definição não leva ao raciocínio direto no sentido de que a mera provisão
contábil de contribuições previdenciárias não recolhidas se encaixe na
definição legal de débito.
6. A Redação do Decreto n.o 3.048/99 ao tratar do conceito de débito no que
toca às entidades filantrópicas não admitiu expressamente o provisionamento
contábil como regra para assegurar a confissão de dívida:
...
10. E o lançamento, como procedimento necessário à exigência do débito com
a presunção de certeza de liquidez é essencial para a formatação final do
débito. Considerando até mesmo que a simples provisão de tributos na
contabilidade configura compromisso financeiro não efetuado pela empresa,
com valores ainda não efetivamente definidos, apenas estimáveis.
11. Motivo não menos importante para a exigência do lançamento como
elemento de validação do crédito tributário, no caso concreto, é que o
contribuinte tem o direito de impugnar a legitimidade dos débitos fiscais,
quando exigidos pelos meios regulares. Essa é a jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal – STF (RMS n.o 9.698; Relator Min. Pedro
Chaves).
12. De maneira que a aplicação de multa de valor substancial imposta mediante
a simples convicção do agente fiscalizar no sentido de que a empresa estaria
em débito, encontra forte restrição na medida que ignora completamente o
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.689 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.015590/2008-06

direito do contribuinte em rever no âmbito administrativo a validade do crédito
plasmado no presente auto de infração.
A discussão em tela é a conceituação de débito para fins de aplicação da previsão
do art. 52 da Lei n° 8.212, com redação vigente à época da autuação, a empresa em débito com o
sistema de Seguridade Social não pode distribuir lucros. Caso haja tal distribuição a empresa fica
responsabilizada pela penalidade de 50% das quantias que houverem sido distribuídas (parágrafo
único do art. 52 da Lei n° 8.212).
E fato que a lei proíbe a distribuição de lucros para empresas que se encontrem em
débito com a União. Contudo há que se conceituar o que é débito e quando este é imponível as
partes.
Aduziu a União que o acórdão recorrido equivocadamente entendeu que “para
efeito da vedação à distribuição dos lucros não se pode considerar o simples ‘apontamento’ de
débitos na contabilidade do contribuinte como empecilho à distribuição de lucros, nos termos do
dispositivo legal previdenciário analisado”. Todavia, segundo ela o correto seria no sentido do
acórdão paradigma, que entendeu que débitos inscritos na contabilidade da própria
contribuinte podem sim ser incluídos no conceito da legislação pertinente.
Portanto, pretende a Fazenda Nacional ver aplicado o previsto no art. 52 da Lei n°
8.212, com redação vigente à época da autuação, que proíbe a empresa em débito com o sistema
de Seguridade Social em distribuir lucros. E que prevê como penalidade caso haja tal
distribuição a responsabilização da empresa em 50% das quantias que houverem sido
distribuídas (parágrafo único do art. 52 da Lei n° 8.212).
Todavia, este não é o entendimento dos Tribunais Superiores - cuja jurisprudência
pacífica do Supremo Tribunal Federal – STF (RMS n.o 9.698; Relator Min. Pedro Chaves) nem
aplicação conforme a Constituição Federal – prevê a exigência do lançamento em GFIP ou
formulários previdenciários como elemento de validação do crédito tributário, no caso
concreto, é que o contribuinte tem o direito de impugnar a legitimidade dos débitos fiscais,
quando exigidos pelos meios regulares. Considero que não assiste razão a Fazenda Nacional em
seu Recurso Especial, isso por que de fato não há nos autos prova que justifique a legitimidade
do lançamento.
Diante do exposto conheço do Recurso da Fazenda Nacional para no mérito
negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.689 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.015590/2008-06

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital